Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR FRAUDE DE TERCEIRO. SUSCITADA DE OFÍCIO PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA EMPRESA (CPC, Artigo 489, IV). SENTENÇA ANULADA.
I. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (CPC. Art. 489, IV).
II. A requerente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de reparação extrapatrimonial contra a instituição financeira, por negativação indevida, sob argumento de desconhecer a origem do débito.
III. Em contestação, o requerido argumentou que: (i) a requerente possuía contrato de cartão de crédito, no qual foi constatada inadimplência de várias parcelas e, pessoalmente, na agência, perante o gerente e mediante o uso de senha, ela teria renegociado a dívida, todavia permaneceu inadimplente, o que deu causa à negativação (comprovantes dos débitos - ID 18419341 e 18419343); (ii) entre os documentos colacionados, destacam-se ainda as faturas do cartão de crédito, nas quais consta o endereço em São Miguel/RN (ID 18419348), cidade de origem da requerente (ID 18419108) e mesma cidade do endereço cadastrado no SPC (ID 18419311); (iii) o comprovante de residência apresentado pela requerente estaria registrado em nome do proprietário do imóvel locado por seu companheiro (ID 18419309 e 18419317), logo, não teria sido apresentada evidência robusta acerca de seu domicílio no Distrito Federal; (iv) aplica-se ao caso concreto o entendimento constante na Súmula 385/STJ, em razão das várias inscrições anteriores em nome da parte requerente (ID 18419342 e 18419311) e (v) a requerente sequer foi intimada a se manifestar sobre as alegações defensivas (instruídas com prova documental).
IV. É certo que julgador não estaria obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (TRF 3a Região, EDcl no MS 21.315/DF, DJe 15.06.2016). Não obstante, o referido entendimento não se adota à situação fática em que os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da demanda sejam aptos, em tese, a infirmar o convencimento judicial
V. No caso concreto, as provas produzidas em contestação evidenciariam a controvérsia, notadamente em relação à contratação ou não pela requerente do contrato original do cartão de crédito, o qual teria fundamentado a renegociação da dívida geradora da negativação, assim como quanto às demais negativações em nome da requerente.
VI. Nesse contexto, a prolatação da sentença sem a específica intimação da consumidora a se manifestar acerca dos documentos que demonstrariam a renegociação de dívida, e sem o enfrentamento dos relevantes argumentos deduzidos em defesa (utilização do cartão, inclusive com o pagamento de faturas anteriores; não configuração de “perfil de fraude”; possível existência de gravações que demonstrariam o desbloqueio do cartão -CPC, Art. 370; existência de outras “negativações”, a atrair a aplicação do entendimento da Súmula 385 do STJ), resulta na nulidade do decisum, por ausência de fundamentação (CPC, Art. 489, IV).
VI. No mais, o processo não reúne as condições para imediato julgamento (CPC, Art. 1013, § 3o), dada a possibilidade de eventual adequação da produção dos meios de prova às necessidades do conflito (manifestação da consumidora acerca da documentação, juntada da gravação telefônica, entre outros, a critério do douto Juízo sentenciante), tudo, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, Art. 139), à luz do princípio da cooperação (CPC, Art. 6o).
VII. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários.